Tribunal: TJPA
Processo: 0003889-04.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003889-04.2019.8.14.0107

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., MARIA OZENI BEZERRA

APELADO: MARIA OZENI BEZERRA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003889-04.2019.8.14.0107

APELANTE/ APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – OAB/PA 28178-A

APELANTE/ APELADO: MARIA OZENI BEZERRA

ADVOGADA: THAYNÁ JAMYLLY DA SILVA GOMES – OAB/PA 27.106-A

RELATORA: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CABÍVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I – Cuida-se de demanda visando à declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado, com devolução de valores descontados indevidamente e indenização por danos morais.

II – A controvérsia reside na ausência de prova da contratação do empréstimo nº 806275381, cuja existência é negada pela autora e não foi comprovada pela instituição financeira.

III – Correta a sentença que aplicou a inversão do ônus da prova, reconheceu a falha na prestação do serviço e determinou a restituição dos valores descontados em dobro, bem como fixou indenização por danos morais, considerando o caráter alimentar dos proventos da autora e o transtorno causado.

IV – O valor fixado a título de danos morais (R$ 3.000,00) mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não merecendo majoração.

V – Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, dentro dos parâmetros legais, não comportando alteração.

VI – Sentença mantida integralmente. Recursos conhecidos e não providos.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003889-04.2019.8.14.0107

APELANTE/ APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – OAB/PA 28178-A

APELANTE/ APELADO: MARIA OZENI BEZERRA

ADVOGADA: THAYNÁ JAMYLLY DA SILVA GOMES – OAB/PA 27.106-A

RELATORA: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis interpostas por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e por MARIA OZENI BEZERRA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Dom Eliseu, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por MARIA OZENI BEZERRA em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

A autora alegou, em síntese, que identificou em seu extrato previdenciário descontos mensais decorrentes de um contrato de empréstimo consignado no valor de R$ 870,57 (oitocentos e setenta reais e cinquenta e sete centavos), com parcelas mensais de R$ 26,50 (vinte e seis reais e cinquenta centavos), sem que houvesse contratado tal operação ou autorizado terceiros a fazê-lo em seu nome. Por essa razão, requereu a declaração de inexistência do referido contrato, a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, bem como indenização por danos morais.

O banco demandado, em contestação, sustentou preliminarmente a ausência de interesse de agir por inexistência de prévia tentativa administrativa. No mérito, defendeu a regularidade da contratação, argumentando que houve efetiva celebração do contrato e que os valores foram creditados em conta bancária da parte autora, pugnando pela improcedência da demanda.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: (a) declarar a inexistência do contrato de empréstimo consignado nº 806275381; (b) condenar o banco à devolução, em dobro, dos valores descontados indevidamente, devidamente corrigidos pelo INPC-A desde o desembolso e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação; (c) condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo INPC-A a partir da decisão e juros de mora desde o primeiro desconto, nos termos da Súmula 54 do STJ; e (d) condenar o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignado, o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. interpôs apelação, sustentando, em síntese: (i) ausência de comprovação da inexistência do contrato; (ii) ausência de má-fé que justifique a devolução em dobro dos valores; (iii) inexistência de comprovação de abalo moral a ensejar a indenização arbitrada; (iv) que meros descontos não configuram danos morais indenizáveis; (v) que a contratação foi legítima e os valores foram depositados.

Por sua vez, MARIA OZENI BEZERRA também apelou da sentença, limitando-se a pleitear a majoração da indenização por danos morais e a elevação do percentual fixado a título de honorários de sucumbência.

Foram apresentadas contrarrazões por ambas as partes.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, ___ de __________ de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003889-04.2019.8.14.0107

APELANTE/ APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – OAB/PA 28178-A

APELANTE/ APELADO: MARIA OZENI BEZERRA

ADVOGADA: THAYNÁ JAMYLLY DA SILVA GOMES – OAB/PA 27.106-A

RELATORA: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De início, cumpre destacar que estão presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço de ambos os recursos.

No mérito, entendo que a sentença recorrida deve ser mantida em todos os seus termos.

A controvérsia posta nos autos versa sobre a existência ou não de relação contratual entre as partes, concernente ao contrato de empréstimo consignado nº 806275381. A autora, ora apelante, sustenta que jamais contratou referido empréstimo, enquanto o banco apelado defende a legalidade da contratação.

Com efeito, a sentença analisou detidamente a prova constante dos autos, tendo acertadamente aplicado a inversão do ônus da prova em favor da parte consumidora, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Como é cediço, tal inversão decorre da hipossuficiência técnica da parte autora e da verossimilhança de suas alegações.

O banco, no entanto, não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação, não tendo apresentado o instrumento contratual assinado pela autora, tampouco qualquer outro documento hábil a demonstrar a regularidade da avença.

Outrossim, restou demonstrado que a autora sofreu descontos mensais em seu benefício previdenciário referentes a contrato que não reconhece ter firmado, situação que, além de configurar falha na prestação do serviço, caracteriza dano suficiente a ensejar indenização por danos morais e a repetição de indébito, nos moldes do art. 42 parágrafo único, do CDC, como bem decidiu o juízo a quo.

Nesse sentido vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO. CONTRATO REALIZADO POR FRAUDADOR EM NOME DO AUTOR . RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS DESCONTADAS INDEVIDAMENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS . FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DE FORMA PONDERADA. 1 - A contratação de empréstimo bancário em nome de outrem não exime o banco da responsabilidade pelos danos morais causados ao verdadeiro titular da conta-corrente, em nome de quem se praticou a fraude.
2 - O consumidor cobrado em quantia indevida tem o direito à reposição em dobro do que pagou, consoante parágrafo único, do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor. 3 - O indevido desconto das prestações do empréstimo fraudulento nos proventos da vítima, causando-lhe abalo financeiro, constrangimento, indignação e sofrimento, induvidosamente, configura danos morais, que devem ser fixados de conformidade com o critério do proporcional/razoável, compreendendo a sua extensão e gravidade na vida de relação do ofendido
. 4 - Desprovimento do recurso.

(TJ-RJ - APL: 00179062420218190208 202200192904, Relator.: Des(a). LUCIANO SABOIA RINALDI DE CARVALHO, Data de Julgamento: 07/02/2023, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/02/2023)

O valor fixado a título de compensação pelos danos morais, na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), revela-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como as diretrizes da jurisprudência pátria, não se prestando, portanto, à majoração pretendida pela autora.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS . DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. 1. Trata-se de agravo interno nos embargos de declaração na apelação cível em que se a majoração da indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário da autora, referentes a empréstimo consignado não contratado . 2. A responsabilidade do banco réu é evidente, dado o reconhecimento prévio da falha na prestação do serviço e a ausência de contestação por parte do banco. O dano moral é presumido in re ipsa, considerando-se os transtornos ocasionados pela privação de verba alimentar devido aos descontos indevidos. 3 . A jurisprudência estabelece que as instituições financeiras são objetivamente responsáveis pelos danos causados por fraudes em operações bancárias.
O dano moral se configura pela realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, ultrapassando o mero dissabor e justificando a indenização. Precedentes indicam que o valor da indenização deve ser moderado e proporcional ao dano causado. 4 . Recurso de agravo interno conhecido e parcialmente provido, com majoração da indenização por danos morais de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais).

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08000172220188140029 21667959, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 19/08/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

Com relação ao pedido de majoração de honorários sucumbenciais, considero incabível, uma vez que o patamar fixado na sentença, de 10% sobre a condenação, encontra-se em consonância com as balizas dispostas no art. 85 §2° do CPC/15.

Portanto, a sentença deve ser integralmente mantida, não merecendo acolhida as irresignações de ambas as partes.

Diante do exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO a ambos os recursos de apelação, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a sentença proferida.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

Belém, 29/09/2025